Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, o envio de ordem ao Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal competente, para averbar a indisponibilidade do imóvel em que foram realizadas as benfeitorias vindicadas pela autora/agravante.
2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2.1. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
3. Com efeito, em vista dos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, inobstante o agravado ter anunciado a venda do imóvel em epígrafe, resta ausente a urgência na medida postulada, haja vista que, segundo se depreende dos autos, além do bem, ao que tudo indica, ter sido legitimamente adquirido por meio de processo licitatório pelo recorrido, o processo de conhecimento ainda pende do resultado da perícia judicial das benfeitorias em questão que, em tese, seria realizada no dia 26/04/2023. 3.1. Outrossim, a parte ora recorrente sequer demonstrou de forma inequívoca que o requerido/agravado estaria dilapidando o patrimônio ou praticando atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.